Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717696-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: WOUTER DEKKER RECORRIDO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.090/1990, asseverando a impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de imóvel único de família. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser inaplicável a preclusão no caso dos autos. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Yuri Batista de Oliveira, OAB-DF 38.059. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.090/1990, e quanto ao dissenso interpretativo apontado. Com efeito, a turma julgadora, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não se pronunciou acerca das matérias disciplinadas nos referidos dispositivos legais, assentando, tão-somente, que a questão estava preclusa. Caracterizado, portanto, o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se que a falta de prequestionamento impede também a admissão do recurso quanto à interposição lastreada na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido n oAgInt no AREsp 1695659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2020). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto à matéria, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior. Assim já decidiu o STJ: “Consoante entendimento da jurisprudência desta Corte, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.” (AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Yuri Batista de Oliveira, OAB-DF 38.059. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012